Tribunal: TJBA
Processo: 8066712-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066712-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIAM SILVA DE MORAES e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU, ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, VICTOR CANARIO PENELU

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA (PARALELEPÍPEDO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. LESÃO FÍSICA GRAVE (HEMATOMA RENAL). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DO RÉU DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por VIA BAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e por CRISTIAM SILVA DE MORAES contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 13.038,30 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de acidente ocorrido na BR-324 quando o autor colidiu com paralelepípedo existente na pista, ocasionando queda da motocicleta, lesões físicas e danos ao veículo. A concessionária sustenta preliminarmente a necessidade de sucessão processual pela União, ANTT e DNIT em razão do encerramento consensual do contrato de concessão e, no mérito, a inexistência de nexo causal. O autor, em apelação adesiva, pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento consensual do contrato de concessão e a transferência administrativa da gestão da rodovia implicam sucessão processual pela União, ANTT e DNIT e eventual deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se a concessionária responde civilmente pelo acidente causado pela presença de objeto na pista; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento do contrato de concessão e a reversão da rodovia ao Poder Concedente não afastam a responsabilidade da concessionária por fatos ocorridos durante o período em que exercia a administração da via, inexistindo sucessão processual automática em demandas indenizatórias em curso.

A ausência de ente federal no polo processual afasta o deslocamento da competência para a Justiça Federal, permanecendo a competência da Justiça Estadual para julgar demanda indenizatória decorrente da prestação de serviço público por concessionária.
As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão da prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
A presença de objeto na pista de rolamento configura falha na prestação do serviço, pois compete à concessionária garantir condições adequadas de segurança na via, mediante fiscalização e remoção de obstáculos que possam colocar em risco os usuários.
A concessionária não comprova causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegação hipotética de fato de terceiro, insuficiente para afastar o nexo causal diante da responsabilidade objetiva.
Restam comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, bem como as lesões físicas suportadas pelo autor, circunstâncias que superam mero dissabor e justificam a indenização por danos morais.
O diagnóstico de hematoma em órgão vital (rim) extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral in re ipsa que, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, comporta majoração para R$ 10.000,00, alinhando-se aos parâmetros deste Trib
unal.

A majoração pretendida não se justifica, pois o montante fixado se mostra compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos e evita enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos do réu desprovido. Apelo adesivo provido em parte.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de falha na prestação do serviço, inclusive pela presença de objetos na pista de rolamento.

O encerramento do contrato de concessão não afasta a responsabilidade da concessionária por danos ocorridos durante o período de sua gestão, nem implica sucessão processual automática pelo Poder Concedente.
A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo sendo devida a majoração da verba indenizatória quando verificada lesão física grave em órgão interno da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 14 e 22; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, arts. 373, I, e 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.330.027, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.11.2012; STF, RE nº 841.526/RS (Tema de repercussão geral);

TJBA -

Classe: Apelação,Número do Processo: 0514519-41.2019.8.05.0001,Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO,Publicado em: 12/11/2025

Classe: Apelação,Número do Processo: 0541534-19.2018.8.05.0001,Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS,Publicado em: 11/12/2025 ) Classe: Apelação,Número do Processo: 8068868-41.2021.8.05.0001,Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE,Publicado em: 09/10/2025 )

Classe: Apelação,Número do Processo: 0509543-97.2017.8.05.0150,Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA,Publicado em: 11/11/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas nº 8066712-12.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e CRISTIAM SILVA DE MORAES
, e como Apelados
CRISTIAM SILVA DE MORAES e VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR CRISTIAM SILVA DE MORAES
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA